Tribunal: TJBA
Processo: 0000439-94.2014.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000439-94.2014.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA LOPES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

J
UÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. DESCONFORMIDADE COM OS TEMAS 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EC Nº 113/2021, ART. 3º. CONSECTÁRIOS LEGAIS COM NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

Retorno dos autos ao Colegiado para exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento, pelo STF, dos Temas 1.170 (RE 1.317.982) e 1.361 (RE 1.505.031) da repercussão geral. O acórdão recorrido (ID 73783680) concedeu provimento à apelação interposta pela exequente Ana Lúcia Lopes de Almeida, para reformar a sentença e determinar que a correção monetária do débito da Fazenda Pública seguisse exclusivamente o IPCA-E, afastando a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que afastou a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, determinando a incidência exclusiva do IPCA-E para correção monetária, encontra-se em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, bem como com o art. 3º da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, nos Temas 1.170 (RE 1.317.982) e 1.361 (RE 1.505.031), firmou que os consectários legais possuem natureza processual e devem ser regidos pela lei vigente à época de sua incidência, mesmo havendo previsão diversa em título transitado em julgado, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. No Tema 1.419 (ARE 1.557.312, Rel. Min. Presidente Luís Roberto Barroso, Plenário Virtual, sessão concluída em 30/08/2025), reafirmou a aplicabilidade universal da taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, a todas as condenações da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.

O acórdão recorrido, ao afastar a SELIC a partir de 09/12/2021 sob o fundamento de que a constituição da obrigação (01/06/2021) seria anterior à EC nº 113/2021, divergiu frontalmente dos referidos precedentes vinculantes.

Logo, conforme os precedentes, o regime correto de atualização observa os seguintes marcos: de 30/06/2009 a 08/12/2021, IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ); a partir de 09/12/2021, taxa SELIC como índice único (art. 3º, EC nº 113/2021), observada, a partir da vigência da EC nº 136/2025, a sistemática de atualização por ela instituída, conforme regulamentação do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido para reformar parcialmente o acórdão recorrido
, a fim de reconhecer a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização (correção monetária e juros de mora) a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, mantendo-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança para juros de mora no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, observada, a partir da vigência da EC nº 136/2025, a sistemática de atualização por ela instituída, conforme regulamentação do CNJ. Honorários advocatícios mantidos nos termos da sentença.

Tese de julgamento:

1) Os consectários legais (juros de mora e correção monetária) possuem natureza processual e devem ser regidos pela lei vigente à época de sua incidência, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (Temas 1.170 e 1.361/STF). 2) A partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, é aplicável como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em todas as condenações da Fazenda Pública, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, observada, a partir da vigência da EC nº 136/2025, a sistemática de atualização por ela instituída, conforme regulamentação do CNJ.

Legislação:
Código de Processo Civil (
arts
. 505, I, 927, 1.030, II); Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º); Emenda Constitucional nº 136/2025; Lei nº 9.494/1997 (art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009).

Jurisprudência:
STF, Tema 810 (RE 870.947); STF, Tema 1.170 (RE 1.317.982); STF, Tema 1.361 (RE 1.505.031); STF, Tema 1.419 (ARE 1.557.312); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000439-94.2014.8.05.0134, sendo apelante ANA LÚCIA LOPES DE ALMEIDA e apelado o MUNICÍPIO DE ITUAÇU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em exercer
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e
REFORMAR PARCIALMENTE
o acórdão, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)